Tribunal: TJPA
Processo: 0001192-86.2015.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001192-86.2015.8.14.0030

SENTENCIANTE: JUIZO DA COMARCA DE MARAPANIM

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM, WALLACE DA ROCHA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 1.414/05 (RJU). DIREITO SUBJETIVO. CARACTERIZADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NESTE PARTICULAR
. INCABÍVEL O REEXAME DA SENTENÇA NESSE CAPÍTULO.
In casu
as
provas dos autos demonstram que o autor é servidor público municipal efetivo e comprovou que preenche os requisitos necessários para o recebimento da gratificação de titularidade estabelecida na Lei Municipal n.º
1.414/05 (RJU), restando caracterizado o direito subjetivo reconhecido na sentença reexaminada, mas em relação ao adicional de insalubridade verifico que o pedido da inicial foi julgado improcedente, portanto,
não cabe o reexame da sentença neste particular, posto que não há sucumbência da Fazenda Pública neste capítulo, na forma exigida no art. 496, inciso I, do CPC. Sentença mantida à unanimidade.”

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da Apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME de sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
WALLACE DA ROCHA LIMA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARAPANIM,
com a finalidade de recebimento de gratificação de titularidade de 40% (quarenta por cento) e adicional de insalubridade também no percentual de 40% (quarenta por cento).

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade face a necessidade de regulamentação da matéria em relação a definição das atividades insalubres ou perigosas que seriam beneficiárias do adicional, mas julgou procedente o pedido de gratificação de titularidade de 40% (quarenta por cento), e os autos subiram a este egrégio Tribunal de Justiça para o reexame da sentença e foram distribuídos à minha relatoria.

O Ministério Público apresentou parecer constante do ID-
2353394 - Pág. 01/06
, da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Teresa Cristina de Lima, opinando pela manutenção da sentença reexaminada.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A matéria diz respeito ao reexame da sentença que
julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade, mas julgou procedente o pedido de gratificação de titularidade de 40% (quarenta por cento), com base no art. 161 da
Lei Municipal n.º 1.414/05 (RJU), que estabelece:

“Art. 161 -
A gratificação de titularidade será atribuída ao servidor que possuir curso de 2.º
e 3.º
graus
, ou registro profissional a estes níveis,
desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

Parágrafo Único -
A gratificação será
de 80% (oitenta por cento) para os ocupantes de cargo de nível superior portadores de diplomas,
e de 40% (quarenta por cento) para os ocupantes de cargo de nível de 2o grau completo ou equivalente
.”

No caso concreto, o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente o dispositivo
retro
transcrito, pois as provas existentes nos autos indicam que o servidor possui curso técnico em administração, conforme consta do ID-
2083113 - Pág. 15, e foi aprovado em concurso público para o cargo de provimento efetivo de agente de vigilância sanitária, na forma constante do ID-
2083113 - Pág. 14, portanto, aplicável a espécie a
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, nos seguintes termos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. LEI MUNICIPAL 1.414/05. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da questão objeto deste reexame necessário consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Marapanim a incluir, na folha de pagamento do autor, a gratificação de titularidade no percentual de 40%, por ser a conclusão do ensino médio inerente ao cargo ocupado pelo requerente 3. In casu, resta claro que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção da gratificação de titularidade pleiteada, fazendo jus à percepção de gratificação correspondente a nível médio, condizente, portanto, com a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual foi aprovado mediante realização de concurso público. 4. Pelo exposto e acompanhando o parecer ministerial, em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.”

(Ac. 1851780, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-17)

“EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DA AUTORA
.

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE
ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DE
TITULARIDADE
. TÉCNICA DE ENFERMAGEM.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
MARAPANIM
.

PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO BIENAL.
REJEITADA.

MÉRITO
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO QUANTO DA APELANTE À INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE
TITULARIDADE
. NÃO ACOLHIDA. GARANTIA DA INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO NO IMPORTE DE 40%, BEM COMO, O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1.414/05. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
MARAPANIM
E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS
.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
TESE DE NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DO
ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. PROVA SUFICIENTE DA ATIVIDADE INSALUBRE DESEMPENHADA PELA AUTORA. PREVISÃO DO
ADICIONAL
NA LEI MUNICIPAL Nº 1.141/1995.

PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ACOLHIDA.
APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA.

1 - Apelação do Município de
Marapanim
. Prejudicial de Prescrição Bienal.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a
prescrição
quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou
ação
contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.
Prejudicial rejeitada.

2 –

Mérito.
Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor que possuir curso de 2º grau completo ou equivalente, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

3 - O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a Apelada anexou Decreto de nomeação e cópia do diploma de conclusão do curso de habilitação para o Magistério.
Manutenção da sentença neste aspecto. Precedentes.

4 - Dos Juros Moratórios.
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (TEMA 810), realizado no dia 20.09.2017, mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

5 - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº 1.495.146 - MG

(Tema 905)
,
de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em 11.04.2018, estabeleceu a adequação dos juros e correção monetária para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

6 - Considerando que a presente demanda versa sobre condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança.

7 -
A correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo
ser calcu
lada da seguinte forma: (a) até julho/2001: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) a partir de agosto/2001: IPCA-E.

8 -
Honorários advocatícios.
Fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado (art. 85, §4º, II, §14, do CPC/2015).

9 -

Apelação do Município de
Marapanim
e Remessa Necessária Conhecidas e Parcialmente Providas.

10 – Recurso Adesivo da Autora.
A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do
adicional
de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

11 - A Lei Municipal nº 206/2010 dispõe sobre o
adicional
de insalubridade e Periculosidade dos Servidores Públicos do Município de Santa Izabel, estabelecendo que referido
adicional
será concedido aos servidores públicos que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional de forma habitual e permanente, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas nesta Lei.

12 - É possível, verificar que o próprio Ente Municipal, a partir de Janeiro/2018, passou a pagar o
adicional
de insalubridade à apelante, conforme verifica-se pelos contracheques de Id. 5594422 - Pág. 1/10, logo, conclui-se que o Apelado, para passar a pagar o referido
adicional
, é porque identificou que no local de trabalho da prestação de serviço da Apelada é insalubre.
Acolhimento
.

13 –
Apelação Adesiva Conhecida e Provida. À UNANIMIDADE.”

(Ac. 6757204, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-11-03)

Assim, a sentença reexamina não merece reparos,
pois encontra-se de acordo com o entendimento jurisprudencial do TJE/PA sobre a legislação em comento.

Em relação ao pedido de recebimento de adicional de insalubridade, verifico que o Juízo
a quo
consignou nos fundamentos e no dispositivo da sentença a improcedência do pedido formulado e não consta dos autos a existência de recurso na parte interessada, com a finalidade de reforma da decisão, por conseguinte, a matéria não pode ser objeto do reexame necessário neste particular, face a ausência de sucumbência da Fazenda Pública, na forma exigida no art. 496, inciso I, do CPC,

in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida contra
a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;”

Daí porque, incabível a reapreciação da sentença neste capítulo por ausência de previsão legal de reexame necessário de sentença favorável ao Município.

Ante o exposto, conheço em parte do reexame necessário e neste capítulo sou pela manutenção da sentença reexaminada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 23/02/2022